Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Newton Dias da Fonseca contra suposta coação ilegal imputada ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal com base em notícia divulgada em 20/4/2021, no portal informativo do governo do DF na internet, de que a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 estaria disponível apenas para quem tomou a primeira dose no Distrito Federal. Afirma ter visitado seus genitores em Porto Alegre/RS, onde eles residem e lá, atendendo à campanha de vacinação realizada pelo governo daquele Estado contra o coronavírus, por estar inserido no grupo etário (68 anos) para o qual a vacina estava disponível, tomou a primeira dose da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantã, para dar mais segurança aos pais durante sua estada naquela localidade. Menciona a previsão de receber a segunda dose no dia 7/5/2021, conforme cartão de vacinação anexado, mas alega violação, por ato imputado à autoridade impetrada, a direito subjetivo de que se afirma titular de a obter, porque restringida a aplicação da segunda dose apenas aos contemplados com a primeira dose aqui no Distrito Federal. Alega estar domiciliado no Distrito Federal há mais de cinco anos com residência atualmente no Cruzeiro/DF e atuar como empreendedor empresarial nesta unidade federativa. Diz ser indevida a restrição determinada pela autoridade impetrada à campanha nacional de vacinação. Assevera não se subsumir ao propósito da restrição, porque não veio ao DF apenas para tomar a vacina, porquanto aqui reside e explora atividade econômica há anos. Argumenta sobre o direito à vida e à saúde assegurado pelo art. 5o, VI, e 196, ambos da CF e do plano nacional de vacinação regulado pelas Leis 6.259/1975 e 13.979/2020 a ser executado em âmbito nacional pela implementação da política pública estabelecida. Relaciona dito direito com a deliberação nas ADIs 6.586 e 6.587 pelo relator Min. Roberto Barroso, em que foi considerada a técnica da ponderação para decidir conflito entre direito fundamental individual à vida e direitos de toda a coletividade. Assevera não ser possível o exercício da discricionariedade pelo administrador na execução da política nacional de vacinação, cujo propósito é combater a circulação do coronavírus em âmbito nacional sem regionalização ou restrição à integralização das vacinas, para determinar tratamento discriminatório pela origem ou residência. Ressalta ser a vacina bem comum. Afirma inaceitável a restrição de acesso motivado por critério topográfico. Brada se tratar de proteção a direito fundamental de terceira geração, fundado na solidariedade/fraternidade, em que a colaboração entre os entes federativos no sistema de saúde para o enfrentamento da Covid-19. Defende estarem satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar. Afirma existir risco de perecimento do direito. Alega ser obrigatória a campanha de vacinação e estar inserido no grupo prioritário para recebimento da vacina. Considera a relevância da segunda dose para completar o ciclo de vacinação, sem o que prejudicada estará a máxima eficiência do imunizante. Ao final, requer a concessão da liminar para determinar que lhe seja aplicada a segunda dose da vacina contra a Covid-19. No mérito, pede seja concedida a segurança para ter assegurado o direito de receber a segunda aplicação do imunizante. O impetrante comprovou o recolhimento das custas (Ids 25314365 e 25314366). A liminar foi deferida por esta relatora para determinar ao Secretário de Estado da Saúde do DF que autorize a aplicação da segunda dose da vacina coronavac, produzida pelo Instituto Butantã, ao impetrante até o dia 7/5/2021, data indicada para a receber, consoante anotação feita no cartão de vacinação (Id 25314379, p. 1-2). (Id 25394216). A autoridade impetrada informou que o impetrante tomou a segunda dose da vacina em 7/5/2021 (Id 26006370). O Distrito Federal requereu o reconhecimento a perda superveniente do interesse de agir, em razão de o impetrante haver tomado a segunda dose da vacina Coronavac na UBS 1 da Asa Sul em 7/5/2021. No mérito, manifestou-se pela denegação da segurança (Id 26006399). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da segurança (Id 26183521). O impetrante informou que houve composição consensual e que conseguiu receber a segunda dose da vacina. Por esse motivo, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da preliminar suscitada pelo Distrito Federal para a extinção do mandado de segurança com fulcro na perda superveniente do interesse de agir (Id 27138440). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse de agir sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O impetrante afirmou que conseguiu receber a segunda dose da vacina e que o propósito que o motivou a impetrar o mandado de segurança foi alcançado mediante composição das partes, conforme se verifica do seguinte excerto: coaduna-se com a preliminar arguida da exímia PGDF, havendo assim a composição entre as partes e a perda superveniente do Mandado de Segurança em decorrência da aplicação da vacina. Reconheço a perda superveniente do interesse de agir, porque o julgamento do mandado de segurança se tornou desnecessário e inútil para as partes por fato superveniente a sua interposição, em razão da autocomposição ocorrida depois da impetração e do deferimento da liminar. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (Acórdão 649031, 20100020119412MSG, Relator: ANTONINHO LOPES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 203) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, porque o julgo prejudicado por causa superveniente a sua impetração e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;